Tribunal: TJES
Processo: 5005280-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005280-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço do réu a ensejar a cessação das cobranças, a restituição dos pagamentos e o seu dever de indenizar, por não provar que solicitou a resilição contratual no período citado na exordial.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Com efeito, analisando os arrazoados dos litigantes, denota-se divergência quanto ao fato de ter a parte autora solicitado o cancelamento do serviço. Segundo sua versão na exordial, o distrato foi solicitado. Por sua vez, a fornecedora assegura que não houve pedido de cancelamento.

Quanto a esse ponto controverso, esbarra-se em fato negativo pois não poderia, na perspectiva da defesa, a ré demonstrar, de forma estreme de dúvidas, que a parte autora "nunca ligou solicitando a resilição do contrato". De modo que a negativa absoluta, in casu, impede a inversão do onus probandi em detrimento da parte requerida. Aplica-se o art.373, §2º, do CPC, que reza: "§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil". Caberia à parte autora, nessa senda, a evidência do fato positivo simétrico a tal negativa, isto é, a prova de que solicitou a resilição contratual, no período citado na exordial.

[...] Por conseguinte, sendo indispensável a comprovação mínima de um dano, de uma conduta objetivamente imputável à fornecedora do serviço, e do nexo de causalidade entre ambos (o que, in casu, envolveria necessariamente a falha na prestação do serviço, subsequente ao aventado pedido de cancelamento do contrato pela parte autora), e estando os autos à míngua de tal demonstração, mister a improcedência da demanda.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)